Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712144-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, MARCOS QUIRINO PASSOS, MARIA ALVICE ALVES DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LEAO, MARTA LUCIA RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS (ID 48456128) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 48007133). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator